Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REPARADORES PARA PACIENTE SUBMETIDO À CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra operadora de contrato de assistência à saúde, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir a ré a custear a realização “dos procedimentos reparatórios necessários para correção das sequelas advindas da realização da cirurgia bariátrica, a qual já foi realizada pela parte autora”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante.
3. Muito embora se observe relevância na fundamentação declinada no recurso, revela-se pertinente o apontamento realizado pelo douto Juízo de origem, ao ponderar que “a produção de documentos exclusivamente pela parte autora, consistente em relatórios médicos de profissionais especializados em cirurgia plástica, em contraponto à negativa do plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio” (ID 36284071, p. 3).
4. Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal já assentou que “a produção de um único documento pela parte autora, consistente em relatório médico de profissional especializado em cirurgia plástica, contraposto por laudos médicos juntados pelo plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio” (Acórdão 1423466, 07362213720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se verifica, assim, a probabilidade do direito da parte recorrente.
5. Ademais, apesar de os relatórios apresentados pela parte agravante (ID origem 127024318) indicarem a necessidade de realização da cirurgia, não houve a demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou para a saúde da agravante, a justificar a pretendida realização imediata do aludido procedimento cirúrgico.
6. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada, de plano, a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente, o comprometimento de suas funções biológicas ou possível risco de morte em caso de não realização da cirurgia reparadora indicada. Precedentes deste e. Tribunal.
7. É prudente, a par de tal quadro, que a análise quanto à obrigatoriedade de custeio do aludido procedimento cirúrgico reparador seja realizada no curso do procedimento de origem, mediante aprofundada produção probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória deduzido na petição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido.